Tribunal: TJBA
Processo: 8001931-49.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001931-49.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICA BARBOSA PORTO

Advogado(s)
:
NOELDA MOREIRA GALVAO, LETICIA GALVAO DE SANTANA

APELADO: JARDIM MADRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA ROLDI GIARETTON, MONICA ARAUJO E SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL PELA PROMITENTE VENDEDORA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. POSTERIOR INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LOTE NÃO EDIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por adquirente de lote urbano contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. A sentença rescindiu o contrato firmado entre as partes, autorizou devolução dos valores pagos com deduções (cláusula penal, IPTU, encargos e taxa de fruição), parcelamento da restituição em até 12 vezes e rejeitou o pedido de danos morais. A autora/apelante alega revelia da ré, inadimplemento da vendedora por ausência de interligação de rede de água potável e requer devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contestação intempestiva da ré gera os efeitos da revelia com presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual pela vendedora por ausência de implantação da infraestrutura de abastecimento de água; (iii) determinar se a culpa pela rescisão é exclusiva da ré ou concorrente; (iv) decidir se a autora tem direito à restituição integral dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia deve ser reconhecida em razão da intempestividade da contestação, mas seus efeitos são relativos e não impedem a produção de provas pelo réu durante a fase instrutória.

4. A vendedora descumpriu cláusula contratual ao não implantar rede de água potável e nem adotar as soluções alternativas previstas em contrato, como construção de reservatório e poço.

5. A ausência da infraestrutura básica inviabiliza o uso do lote e configura inadimplemento contratual, cuja prova incumbia à ré, que não a produziu.

6. A autora também descumpriu o contrato ao deixar de pagar parcelas a partir de fevereiro de 2021, configurando culpa concorrente.

7. Reconhecida a culpa recíproca, devem as partes retornar ao
status quo ante
, com a restituição das parcelas pagas, sem retenção de cláusula penal.

8. A taxa de fruição é indevida, nos casos em que o objeto do contrato da promessa de compra e venda é um lote não edificado.

9. O desconto do IPTU e dos encargos moratórios deve ser mantido, conforme cláusulas contratuais.

10. Conforme entendimento jurisprudencial, a mera frustração do negócio jurídico, especialmente quando fundada em culpa concorrente, não caracteriza, por si só, abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A revelia não impede a produção de provas pelo réu na fase instrutória.

2. A ausência de implantação da rede de água potável no loteamento constitui inadimplemento contratual da promitente vendedora.

3. Configurada a culpa concorrente pela rescisão contratual, é devida a restituição das parcelas pagas, sem dedução da cláusula penal.

4. A taxa de fruição é indevida quando não há edificação no lote adquirido.

5. Não é cabível indenização por danos morais em caso de rescisão contratual com culpa concorrente das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 240, 349, 422 e 1.010; CC/2002, art. 422; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Lei nº 13.786/2018, art. 32-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.934.702/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 15.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2060756/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 05.06.2023; TJ-BA, APL 8001609-20.2020.8.05.0080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia, j. 10.11.2020; TJ-MG, AC 5008207-90.2020.8.13.0024, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 30.08.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça